Tribunal: STJ
Processo: 0800508-48.2023.4.05.8400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951978 - RN(2025/0199299-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ZELIA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela ora Agravante contra
decisão da lavra da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 26394a8e-c9b6-40d6-9674-290f0f552dff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951978 - RN(2025/0199299-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ZELIA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela ora Agravante contra
decisão da lavra da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Zélia Gomes da Silva contra decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício das competências
regimentais, não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem
(fls. 454-455).
A agravante sustenta que o AREsp enfrentou, de forma objetiva, o óbice
imposto pela Súmula n. 7 do STJ, ao afirmar que a questão é estritamente jurídica,
relacionada à interpretação do
da Lei n.
não havendo necessidade
art. 113
10.233/2001,
de reexame de provas. Argumenta, ainda, contra a fundamentação da decisão
monocrática que aplicou, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, destacando que houve
ataque suficiente aos fundamentos da inadmissibilidade.
Requer, assim, o exercício do juízo de retratação e, caso não seja acolhido, o
provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54730401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: 6f91b49b-a2ba-4b7a-8e47-32da46a0549e

Contrarrazões ao agravo em recurso especial (fls. 439-440).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece prosperar.
Na origem, a controvérsia reside em saber se a pensionista de servidor público
federal que jamais pertenceu aos quadros do extinto DNER, mas apenas do Ministério
dos Transportes, faz jus à equiparação remuneratória aos servidores ativos do DNIT, nos
termos da Lei n. 11.171/2005.
Inadmitido o recurso especial na origem por incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Inicialmente aduz a parte agravante que a questão é estritamente jurídica,
relacionada à interpretação do
da
não havendo necessidade
art. 113
Lei n. 10.233/2001,
de reexame de provas.
Contudo, conforme disposto na decisão agravada, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que
não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da
tese veiculada no apelo nobre, qual seja, a violação do art. 113 da
de
Lei n. 10.233/2001,
que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A esse respeito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de 1o/
AREsp n. 1.790.197/SP,
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Ademais, o óbice aplicado se coaduna com o entendimento desta Corte de
Justiça. A propósito:

Documento eletrônico VDA54730401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: 6f91b49b-a2ba-4b7a-8e47-32da46a0549e

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. INSTITUIDOR PERTENCENTE AOS
QUADROS
FUNCIONAIS
DO
MINISTÉRIO
DOS
TRANSPORTES.
EQUIPARAÇÃO COM O DNIT. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME-FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO A
SÚMULA 7/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.632/CE,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de
que "o servidor aposentado do extinto DNER, ainda que passe a integrar o quadro
de inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como parâmetro de seus
proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER absorvidos pelo DNIT, pois
esta autarquia é que é a sucessora do DNER, não havendo razão jurídica para
justificar qualquer disparidade".
2. Acórdão recorrido que julgou improcedente a ação, por estar
comprovado nos autos que o instituidor da pensão não pertencia aos quadros do
DNER, fato não contestado pela parte autora. A revisão de tal fundamento
demandaria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático probatório dos
autos, a atrair a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Precedente desta Corte que afasta o direito à equiparação nos casos em
que o instituidor de benefício pertence a quadro de pessoal diverso do DNER.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.803.808/RN,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: 6f91b49b-a2ba-4b7a-8e47-32da46a0549e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.978 / RN
Número Registro: 2025/0199299-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005084820234058400 8005084820234058400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZELIA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL - EXTENSÃO DE
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
VANTAGEM AOS INATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZELIA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 58ce6131-5822-44b3-aab6-18fccc544ee8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 58ce6131-5822-44b3-aab6-18fccc544ee8